Tribunal: TJDFT
Processo: 0028322-17.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E VERÃO. FIXAÇÃO DO ÍNDICE IPC. LEI No 7.730, DE 1.989. ALTERAÇÕES POR MEDIDAS PROVISÓRIAS POSTERIORES. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. TESES FIRMADAS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SOBRE SUSPENSÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DO ACORDO COLETIVO FIRMADO PERANTE O STF. INOVAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há contradição ou omissão no julgado, já que o acórdão é claro ao decidir pela impossibilidade de suspensão do processo, pois, a despeito de versar sobre questão que pende de definição definitiva pelo STF em sede de repercussão geral, não há decisão superior vigente ordenando o sobrestamento de processo de conhecimento envolvendo a cobrança dos expurgos inflacionários vindicados.

3. A alegação de suspensão do processo em razão do acordo coletivo firmado perante o STF, por ordem do Ministro Gilmar Mendes, foi sustentada de forma inovadora pelo recorrente em seus embargos de declaração, já que não ventilada em qualquer momento do processo, tratando-se de pretensão impertinente, notadamente não ter o autor demonstrado interesse em aderir ao ajuste e por estar superado o lapso temporal de suspensão ordenado no RE no 632.212.

5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

7. Embargos de declaração rejeitados.